Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738183-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDA: LARYSSA MOREIRA CARDOSO ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO PERTENCENTE À DEVEDORA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CIÊNCIA DA FRAUDE E MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADAS. 1. Apelação e recurso adesivo contra a sentença que acolheu os embargos de terceiros opostos pela adquirente do imóvel. 2. Apelação: O apelante foi admitido no processo como terceiro interessado e tem legitimidade para interpor o recurso (artigo 996 do CPC). Apelação conhecida. 3. Recurso adesivo: Nos termos do § 1o do artigo 997 do Código de Processo Civil, a apelação adesiva tem cabimento nos casos em que há sucumbência recíproca entre as partes recorrentes. O terceiro interessado não pode ser considerado como parte contrária, de modo que não é possível à parte que não apelou recorrer adesivamente ao recurso do terceiro interessado. Recurso adesivo não conhecido. 4. Nulidade. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as alegações finais não constituem fase obrigatória do procedimento, cabendo ao magistrado decidir pela sua necessidade. Demais disso, o apelante foi admitido como terceiro interessado e o d. Juízo já havia determinado a conclusão dos autos para sentença por considerar a demanda suficientemente instruída. Por fim, não se constata a existência de prejuízo à defesa. 5. Enuncia a Súmula 375/STJ que “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” No caso, não havia restrição na matrícula do imóvel e na data de aquisição do bem pela embargante, este já não pertencia à empresa executada há anos, pois fora vendido antes de ajuizada a execução. O reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu quase 20 anos após ajuizada a demanda, e mais de dez anos após a compra do imóvel pela embargante. 6. Recurso adesivo do embargado não conhecido. Apelação do terceiro interessado conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.013, caput, §1o e §2o, 1.022, II, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 16 da Lei 7.347/1985, sustentando que a partir da eficácia erga omnes da decisão de indisponibilidade proferida em ação civil pública no Rio de Janeiro, qualquer prática de ato jurídico por Sergio Augusto Naya que envolva seus bens caracteriza fraude à execução e violação da aludida indisponibilidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do TJRJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013, caput, §1o e §2o, 1.022, II, parágrafo único, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 16 da Lei 7.347/1985, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Isto é, a despeito das alegações do apelante sobre a notória insolvência das empresas do conglomerado de Sergio Augusto Naya, a compra e venda do imóvel objeto dos autos, firmada entre a embargante e Frank Pereira Abreu, ocorreu antes do reconhecimento de serem todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo. Reprise-se, ademais, que a executada, SERSAN, deixou de ser proprietária do imóvel objeto destes autos em 1994, antes de ajuizada a ação que deu origem a estes embargos e cerca de 12 anos antes da compra e venda firmada entre Frank e a embargante, Laryssa” (ID Num. 21976359 - Pág. 8), que “Dessa forma, ainda que o caso envolvendo o grupo tenha tido enorme repercussão, não há elementos bastantes a autorizar a conclusão de que a adquirente, ora embargante, tinha ciência da existência de demanda que poderia levar o devedor à insolvência. Mesmo porque, reprise-se, na data em que ela adquiriu o imóvel, Sergio Naya e a Incorporadora Mareares não eram devedores no cumprimento de sentença, o que só veio a ocorrer em 2018 e 2019” (ID Num. 21976359 - Pág. 8) e que “Em suma, não há prova inconteste de que a embargante tinha ciência da situação de insolvência do grupo econômico, tampouco do intuito de fraudar a execução ou tenha agido de má-fé em relação à compra deste imóvel em particular, pois, reprise-se, não havia qualquer restrição na matrícula do imóvel, e a empresa vendedora, bem como Sérgio Naya, vieram a fazer parte do cumprimento de sentença como devedores anos após ajuizada a ação” (ID Num. 21976359 - Pág. 9). Assim, rever tais assertivas é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017